Tribunal: STF
Processo: RE 462866
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Agravo. Regimental. Decisão agravada aborda
matéria alheia ao pedido inicial e ao objeto do recurso
extraordinário. Reconsideração. Agravo regimental provido. Merece
provimento agravo regimental interposto pela União Federal que
pleiteia reconsideração de decisum que abrangeu matéria estranha aos
 limites objetivos da lide